Tribunal: STF
Processo: ARE 1579317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação de cobrança em que a parte autora pleiteia a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), bem como o pagamento retroativo desde a data da posse no cargo público. A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade com base em laudo pericial e fixando o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da data do referido laudo. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a autora, requerendo o pagamento retroativo desde a posse; e a requerida, impugnando o próprio direito ao adicional. A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o pagamento retroativo deve ocorrer desde a posse ou a partir da data do laudo pericial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A conclusão do laudo pericial atesta que a parte autora exerce atividade em condições insalubres em grau máximo, fazendo jus ao adicional de 40%, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF e da legislação específica aplicável aos servidores públicos. 



    4. O entendimento consolidado pelo STJ no PUIL n. 413 é no sentido de que o termo inicial do adicional de insalubridade é a data da elaboração do laudo pericial, em razão da natureza transitória da exposição a agentes insalubres. 



    5. A jurisprudência da Turma Recursal reafirma que a caracterização do ambiente insalubre deve ser constatada tecnicamente, sendo incabível o pagamento retroativo a período anterior à constatação pericial. 



    6. Inexistem elementos nos autos que infirmem a validade do laudo técnico ou que comprovem a exposição a agentes insalubres de forma continuada desde a posse, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recursos não providos. 



    Tese de julgamento: "O adicional de insalubridade é devido ao servidor público que exerça atividades em condições insalubres, conforme constatado por laudo pericial. 



    O termo inicial dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que reconhece a exposição do servidor a agentes insalubres. 



    A ausência de comprovação técnica da insalubridade em período anterior ao laudo impede o pagamento retroativo desde a posse". 



    Jurisprudência relevante: STJ, PUIL n. 413; TJRO, 2ª Turma Recursal, Processo nº 7002697-59.2023.8.22.0007, Rel. Juiz Enio Salvador Vaz, j. 18/07/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º XXIII; e 39, III, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente